Tribunal: TJDFT
Processo: 0731932-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0731932-27.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ADILSON CARDOSO ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Petição Criminal ajuizada pelo próprio sentenciado ADILSON CARDOSO ALVES em seu favor. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e representação do autor. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator